Tribunal: TJDFT
Processo: 0738425-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738425-85.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JLM RESTAURANTE LTDA - EPP RECORRIDO: INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO REJEITADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. ESBULHO POSSESSÓRIO. ART. 560 DO CPC. REQUISITOS DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por JLM Restaurante Ltda. EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada por Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A., julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, “para determinar a reintegração da autora na posse dos imóveis descritos na inicial”. 2. Não exsurge dos autos a inadequação da via eleita, tendo em vista que os presentes autos versam sobre o exercício da posse, nos moldes do art. 560 e seguintes do CPC, e não acerca dos valores eventualmente devidos à Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A., ora apelada, por força do contrato entabulado entre as partes. Verifica-se, assim, o interesse de agir da parte autora, ora apelada, nos termos do art. 17 do CPC. Preliminar de ausência de interesse de agir, suscitada no apelo, afastada. 3. Se o presente feito limita-se a discutir a posse sobre os imóveis que integram o contrato firmado entre as partes, nos moldes do art. 1.210, caput, do CC, nada referindo acerca de eventuais valores devidos pela apelante à concessionária, ora apelada, os quais são objeto de discussão no processo n. 0714582- 91.2020.8.07.0001, não há falar em prejudicialidade externa apta a autorizar a suspensão dos presentes autos sob o fundamento previsto no art. art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Preliminar de suspensão do feito, suscitada no recurso, rejeitada. 4. Nos termos do art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Cabe ao possuidor, na forma do art. 561, incisos I a III, do aludido diploma legal, provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a perda da posse, na ação de reintegração. 5. Na espécie, a posse da parte autora, ora apelada, foi demonstrada por meio do negócio jurídico de cessão de uso de espaço aeroportuário apresentado ao ID 24954025, na qual figurou na qualidade de cedente. Observa-se, ainda, que a pretensão de reaver a posse configurou-se no dia 21/10/2020, porquanto, devidamente notificada, em 13/10/2020, para desocupar as áreas cedidas no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos estritos termos da cláusula 11.2.3 do contrato entabulado entre as partes, a apelante deixou de desocupar os imóveis, permanecendo na posse precária do bem até dezembro de 2020, data da desocupação efetiva. 6. Logo, demonstrados, pela apelada, os requisitos previstos no art. 561 do CPC, a sua reintegração na posse dos aludidos imóveis é medida impositiva, razão pela qual se revela escorreita a r. sentença, ao julgar procedente o pedido deduzido na petição inicial. 7. Se o arbitramento de honorários com base no valor da causa acarretar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, no qual sequer houve dilação probatória e a prolação da sentença ocorreu em pouco mais de 1 (um) ano após o ajuizamento da ação, ressaltando-se a média complexidade da celeuma, revela-se escorreita a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 313, inciso V, 485 e 520, todos do Código de Processo Civil, asseverando impropriedade da via possessória eleita, além da existência de prejudicialidade externa, pois, segundo afirma, o esbulho indicado pela recorrida se apoia em rescisão extrajudicial do pacto que tem por lastro o quanto decidido em ação declaratória, cujo resultado interferirá no deslinde da presente reintegração de posse. Colaciona julgado do TJSP com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Valter Ferreira Xavier Filho, OAB/DF 3137 (id 32312561, pág. 4). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 313, inciso V, 485 e 520, todos do Código de Processo Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar pela higidez processual da reintegração de posse movida, afastando a tese de inadequação da via eleita, bem como inexistir, no caso, prejudicialidade externa, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos (vide itens 2 e 3 da ementa acima). Ademais, verifica-se que a pretensão da recorrente reside na insatisfação quanto ao reconhecimento dos requisitos para o acolhimento da reintegração de posse. Tem-se, portanto, que a apreciação do recurso demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na divergência pretoriana, conforme decidido no AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Valter Ferreira Xavier Filho, OAB/DF 3137. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012